Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-78.2017.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE PELAS TAXAS DE CONDOMÍNIO. PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. JUROS MORATÓRIOS. PREVISÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ABUSIVIDDE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na Petição Inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Tanto o promitente comprador quanto o promissário vendedor podem ser responsáveis pelas despesas de condomínio, a depender das peculiaridades do caso concreto. (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009);

3. Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o imóvel é adquirido na planta, admite-se a modulação dos efeitos da natureza propter rem da obrigação pelos débitos condominiais, de maneira que o promitente comprador só será responsabilizado pelo pagamento das referidas taxas a partir de sua imissão na posse do imóvel em questão;

4. Tratando-se de aquisição de imóvel na planta e cobrança de despesas condominiais anteriores à imissão na posse da promitente compradora, ora apelante, a responsabilidade pelas referidas taxas é de responsabilidade exclusiva da promitente vendedora, que exerceu domínio direto sobre o bem no período cobrado.

5. Nos termos do artigo 1.336, parágrafo 1o do Código Civil, os juros moratórios são convencionados e estabelecidos pelos próprios condôminos em prol do Condomínio, objetivando, simultaneamente, o desestímulo à inadimplência e a compensação pelo retardamento na quitação da avença. Mantém-se os juros previstos na Convenção Condominial até modificação pelos próprios condôminos. Precedentes da Oitava Turma Cível.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.